Tribunal: TJMT
Processo: 1044790-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044790-19.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ADEMIR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 040.161.691-60 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1044790-19.2018.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

ADEMIR ALMEIDA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, à impossibilidade de cobertura do sinistro em razão da ausência de pagamento do seguro obrigatório DPVAT pela própria vítima.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1044790-19.2018.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela seguradora, ora embargante, consoante trecho do acórdão abaixo transcrito (ID 51928488):

“[...]
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da seguradora, além de condená-la por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, por deduzir em suas razões recursais pretensão contrária à Súmula 257 do STJ, nos termos do artigo 80 do CPC/15.. [...].”

Em suas razões recursais (ID 53013471), sustenta a seguradora, ora embargante, que o julgado incorre em omissão no que se refere à impossibilidade de cobertura do sinistro em razão da ausência de pagamento do seguro obrigatório DPVAT pela própria vítima.

Assevera que a interposição do recurso de apelação para discussão acerca da impossibilidade de cobertura do seguro obrigatório DPVAT nas hipóteses em que a vítima também for a proprietária do veículo não caracteriza o recurso como protelatório, tampouco caracteriza litigância de má-fé por parte da seguradora.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, excluindo-se a condenação ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa por litigância de má-fé imposta à embargante.

A parte embargada se manifestou no movimento ID 54411038 pela rejeição do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1044790-19.2018.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

ADEMIR ALMEIDA DA SILVA

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois o ponto atacado no presente recurso foi enfrentado de maneira clara e expressa pela decisão embargada, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidia quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato o aludido vício, conforme se extrai do trecho do acórdão abaixo transcrito (ID 51928488):

“[...]
A controvérsia se refere à impossibilidade de cobertura do sinistro em razão da ausência de pagamento do seguro obrigatório DPVAT pela própria vítima, o que levaria à improcedência da pretensão autoral, bem como ­à inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, vejamos:

“Súmula 257 do STJ - “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”

No mesmo sentido os precedentes do STJ abaixo colacionados evidenciam que
satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74
, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente,
o dever de indenizar estará configurado, independentemente do pagamento do seguro obrigatório
.

“AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356/STF. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7. - A indenização pelo seguro obrigatório (DPVAT) pode ser cobrada de qualquer seguradora que opere no complexo, mesmo antes da vigência da Lei n. 8.441/92, independentemente da identificação dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento dos prêmios. Precedentes. (...).”

(AgRg no Ag 751.535/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2006, DJ 25/09/2006, p. 268).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. ”
(Resp. 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

“CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO SEM SEGURO. EVENTO ANTERIOR À LEI N. 8.441/92. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUALQUER SEGURADORA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Mesmo nos acidentes ocorridos anteriormente à modificação da Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 8.441/92, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”

(Resp. 503.604/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 29/09/2003, p. 267).

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – PROTOCOLO - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3a Turma – AgRg no Resp. 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir. Súmula 257: “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ” Se o prontuário médico registra a lesão causada em acidente de trânsito, em consonância com o Boletim de Ocorrência e com a perícia realizada em juízo, o nexo de causalidade é evidente. ”
(APELAÇÃO CÍVEL 1034832-43.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, publicado no DJE 26/11/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

Assim,
mantenho inalterada a sentença
nestes pontos, pois em conformidade com os precedentes e entendimento sumulado do STJ. [...].”

O mesmo ocorre com relação ao inconformismo da embargante no que se refere à alegação de que a interposição do recurso de apelação não pode ser considerado como meramente protelatório e tampouco como de má-fé, mas sim como exercício do direito de recorrer, consoante trecho do acórdão abaixo transcrito (ID 51928488):

“[...} No tocante à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões que a matéria debatida no presente recurso vai de encontro ao entendimento sumulado do STJ e a jurisprudência pacífica deste tribunal.

Após a análise do mérito, verifica-se que de fato a parte apelante deduz pretensão contrária à Súmula 257 do STJ o que caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé,
verbis
:

“Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé
aquele que:

I -
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII -
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
”

Deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, pois evidente o propósito de protelar a rápida solução do litígio, em violação flagrante a razoável duração do processo, além de representar defesa contrária à fato incontroverso.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o interesse de agir. A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé. Os honorários advocatícios fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1025437-27.2017.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, publicado no DJE 18/06/2018).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - JUNTADA DE CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS MÉDICOS - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - CARÁTER PROTELATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA (ARTS. 80, VII, E 81, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A Certidão de Ocorrência e documentos médicos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ)."A condenação em multa por litigância de má-fé pressupõe a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Em outras palavras, a aplicação da multa será cabível quando houver notório propósito de protelar a rápida solução do litígio, a razoável duração do processo"
(REsp 1278676/RS).” (Ap 33002/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, publicado no DJE 18/05/2018).

Desse modo,
impõe-se a condenação da parte apelante por litigância de má-fé
ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.[...].”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020